Tribunal: STF
Processo: ARE 1386239
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO. REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, que julgou procedente a apelação interposta pelo Ministério Público:



    “Apelação do Ministério Público – Tentativa de roubo – Provas suficientes à condenação – Réu detido em poder do veículo utilizado para a prática do crime, sendo pessoalmente reconhecido pela vítima na fase administrativa da investigação – Confissão extrajudicial do acusado – Consistentes depoimentos dos policiais militares – Reversão da sentença absolutória – Pena-base exasperada em 1/5 ante os maus antecedentes do réu e o emprego de violência real contra a vítima – Circunstâncias agravantes da reincidência específica e da senilidade da ofendida reconhecidas – Redução em 1/3 pela tentativa Patamar adequado ao ‘iter criminis’ percorrido – Regime inicial fechado adequado à vida pregressa do acusado – Necessidade de maior rigor no início do cumprimento da pena dos delitos praticados com grave ameaça contra a pessoa – Decretação da prisão preventiva Necessidade Condenação à pena superior a quatro anos de reclusão, em regime fechado – Reiteração delitiva a demonstrar a periculosidade concreta do réu – Presença dos requisitos ensejadores da prisão cautelar – Recurso de apelação provido, com determinação” (fl. 2, e-doc. 7). 



    A Nona Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitou, por unanimidade, os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, alegou-se ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XLVI do art. 5º da Constituição da República e pediu reforma do “acórdão recorrido, bem como a sentença monocrática, para redimensionar-se a pena e reduzir para 2/3 bem como, o regime inicial para cumprimento da pena para o regime aberto e determinar a conversão dessas mesmas penas em sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo juízo de origem” (e-doc. 11). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência das Súmulas ns. 282, 284 e 279 do Supremo Tribunal Federal e por ausência de ofensa direta à Constituição (e-doc. 13).



    O agravante sustenta que “o regime de condenação no fechado aplicado ao agravante desrespeita o descrito no art. 5º, inciso XLVI da Constituição Federal – princípio da individualização da pena e que referido questionamento trata-se de matéria de direito ante a afronta a carta magna” (fl. 3, e-doc. 15). 



    Acrescenta que “não houve a adequada gradação da pena já que a reprimenda se deu em 04 anos e 02 meses merecendo o cumprimento em regime mais brando, qual seja, semi-aberto ou aberto” (fl. 3, e-doc. 15). 



    Assevera que teria prequestionado a matéria e que o recurso estaria bem redigido, a demanda seria compreensível e haveria afronta direta à Constituição (fls. 5-10, e-doc. 15).



    Alega “que a matéria questionada é de DIREITO não pretendendo por sua vez nesse tópico revolver fatos e provas” (fl. 10, e-doc. 15).



    Pede “provimento deste recurso de Agravo para o fim de que seja admitido e, consequentemente seja conhecido e provido o Recurso Extraordinário interposto com a imposição de medida de cumprimento de regime menos gravosa – qual seja garantir ao agravante o cumprimento no regime semi-aberto e ou aberto” (fl. 11, e-doc. 15).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões e pediu o não seguimento do recurso ou, se conhecido, o não provimento do recurso extraordinário com agravo (fls. 7-14, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    Na espécie vertente, ao reformar a sentença absolutória e condenar o agravante, o Tribunal de origem assentou:



    “Ouvida em Juízo, a vítima informou que caminhava na via pública quando um homem se aproximou, a bordo de uma motocicleta, e exigiu-lhe a entrega de seus bens, assim como a empurrou, causando-lhe a queda ao solo. Disse ainda que gritou por socorro, de sorte que ele empreendeu fuga sem nada subtrair, mas não antes que uma testemunha anotasse a placa de seu veículo.



    (…)



    Além disso, ele foi detido quando conduzia a motocicleta utilizada para a prática do crime, sendo sintomático que, a par de sua vaga negativa, não tenha sido capaz de identificar a pessoa a quem supostamente emprestara o veículo.



    Por fim, o réu ostenta condenações anteriores pelos delitos de roubo e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, de sorte que seu passado não o recomenda.



    Destarte, os elementos de prova coligidos pela acusação não poderiam ser mais robustos e, respeitado o entendimento em contrário, é de rigor a reversão da decisão absolutória.



    Fixo a pena-base em 1/5 acima de seu patamar mínimo, em 05 anos de reclusão e 12 dias-multa em seu mínimo unitário, com fundamento nos maus antecedentes do réu e também na elevada reprovabilidade de sua conduta, eis que ele derrubou a vítima ao solo, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial acostado aos autos. 



    Na segunda etapa da dosimetria, exaspero a pena em 1/4, ante as circunstâncias agravantes da reincidência específica e da senilidade da vítima, resultando a pena em 06 anos e 03 meses de reclusão e 15 dias-multa em seu mínimo unitário. 



    Por fim, com fundamento na tentativa, reduzo a pena no patamar mínimo de 1/3, tornando-a a 04 anos e 02 meses de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário.



    O ‘iter criminis’ foi largamente percorrido, pois o apelado abordou a vítima, a agrediu e a ameaçou, somente não consumando o delito em razão de um ato de bravura da ofendida. 



    Por fim, fixo o regime inicial fechado, adequado à vida pregressa do acusado e à gravidade concreta da conduta, especialmente em razão do emprego de violência real contra a vítima” (fls. 4-6, e-doc. 7).



    Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu quanto à fixação do regime de cumprimento de pena:



    “Vale consignar ainda que na fundamentação do acórdão embargado foi abordado expressamente o porquê da condenação, bem como da não incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea, pois o embargante negou a acusação quando interrogado em Juízo.



    Outrossim, a confissão na fase administrativa da investigação não foi utilizada para embasar a condenação, suficientemente lastreada no reconhecimento pessoal pela vítima e na prisão do embargante, detido quando conduzia a motocicleta utilizada para a prática do crime.



    Ademais, o regime inicial fechado foi fixado à luz da gravidade concreta da conduta e da vida pregressa do embargante, que é reincidente específico e ostenta maus antecedentes, não fazendo jus ao regime mais brando.



    (…) 



    Não fosse o bastante, a agressividade do embargante e sua personalidade desvirtuada restam indicadas pelas circunstâncias do delito em questão, praticado mediante violência real contra pessoa idosa, de sorte que quaisquer medidas alternativas à prisão seriam insuficientes à hipótese” (fls. 3-4, e-doc. 9).



    Constata-se, assim, ter sido examinada a matéria e proferida decisão da qual constou análise sobre a individualização da pena. No ponto relativo ao agravamento do regime inicial de cumprimento de pena para o regime fechado, foi examinada e mencionada a reincidência e a violência real contra a vítima. A questão constitucional objeto do recurso extraordinário foi tocada no acórdão recorrido.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para acolher-se a pretensão do agravante.



    5. Para rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem sobre a fixação do regime inicial fechado, considerando a reincidência do agravante, seria imprescindível o reexame de fatos e de provas e da matéria infraconstitucional (Código Penal), a que não se presta o agravo em recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO À LUZ DA MOLDURA FÁTICA DOS AUTOS. REINCIDÊNCIA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.341.000-AgR, Relator o Ministro Presidente, Plenário, DJe 28.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. (…) REINCIDÊNCIA. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.321.039-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RÉU REINCIDENTE: MOTIVO IDÔNEO PARA FIXAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS SEVERO. AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE UM DOS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a reincidência do réu é motivo idôneo para fixação de regime de cumprimento de pena mais severo. (…) V – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.328.824-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 26.8.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora